Tribunal: TJPA
Processo: 0000803-11.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000803-11.2018.8.14.0026

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES, ROSA SILVA DA CRUZ CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000803-11.2018.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: JACUNDÁ

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

APELADO:
ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES e ROSA SILVA DA CRUZ

ADVOGADO: AMANDA OLIVEIRA FREITAS - OAB/PA 14.547-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA QUE VITIMOU DE MORTE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS FUNEBRES. DEVIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 100.000,00. DESARRAZOADO. REDUÇÃO PARA R$ 60.000,00. PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS GENITORES. DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de Id. 17987420, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Jacundá, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a requerida no pagamento de danos morais, fixados na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
pensão mensal aos autores, a partir do ajuizamento da ação, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade; e em 1/3 (um terço) do salário mínimo a partir de então até que a vítima completasse 70 (setenta) anos de idade e, ao pagamento de danos materiais consistentes nas despesas fúnebres, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde os autores alegam que no dia 17 de janeiro de 2013, o adolescente J.C.C. (vítima) veio a óbito quando roçava, em regime de empreitada, uma área de vegetação próximo a sua casa, juntamente com seu padrasto, devido a uma descarga elétrica provocada por uma fiação de alta tensão, oriunda da rede de energia elétrica mantida pela mata fechada sem qualquer manutenção, indicação
ou placa no local sobre a existência de fio de alta tensão.

Em sentença de id. 17987420, o Juízo entendeu que
a requerida foi omissa quanto ao seu dever de manutenção da rede elétrica de alta tensão da localidade
e que a
responsabilização pelo evento danoso consistente na morte do filho dos autores se deu pela negligência da requerida quanto à segurança do perímetro da sua rede elétrica, com a limpeza e indicação do perigo do local.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação (id. 17987422), onde em apertada síntese, alega ser indevida a inversão do ônus da prova; que inexiste de ato ilícito cometida pela apelante; bem como que não restou demonstrado que a morte se deu em virtude da descarga elétrica que supostamente atingiu o de cujus; Além de culpa exclusiva da vítima, que não possuía conhecimento profissional nem habilidade necessários para realização de corte de árvore.

Alega ainda que os apelados não carrearam ao processo em questão qualquer comprovação de que o de cujus auferia renda capaz de ensejar o pagamento de pensão mensal, bem como que o valor do dano moral fixado na sentença é desproporcional e desarrazoado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 17987430, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece parcial reforma.

Destaco, primeiramente, que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

Ademais, a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é interpretada de forma objetiva, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar acidentes.

Deste modo, o dever de indenizar, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

No caso dos autos, os autores comprovaram, de forma satisfatória, que sofreram danos irreparáveis (óbito de seu filho – certidão óbito – Id. 17987251) devido a uma descarga provocada pelos fios de alta tensão da rede elétrica de responsabilidade da requerida.

As testemunhas ouvidas em Juízo, afirmaram acerca da ausência de manutenção regular e de sinalização de
rede de alta tensão no local.

Acertada, portanto a decisão de primeiro grau quanto a responsabilização da Requerida pelo dano causado aos autores.

No que tange a inversão do ônus da prova, a Lei nº 8.072 /90 ( Código de Defesa do Consumidor ), ao tratar da figura do consumidor, estabelece em seu art. 17 aqueles que serão considerados consumidores equiparados para fins de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, de maneira que, em se tratando de ação indenizatória por fato do produto, tendo sido vitimado o destinatário final na relação contratual, mostram-se os apelados/requerentes - genitores do adolescente falecido, que suportaram prejuízos decorrentes do evento danoso - detentores da condição de consumidor por equiparação (bystander), nos termos do que dispõe o art. 17 do CDC.

No caso em tela, tratando-se de responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, a inversão é ope legis, pois decorre de norma expressa no artigo 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Deve-se ressaltar, ainda, que não se trata de prova diabólica, caberia a ré a demonstração de que teria garantido todas as condições necessárias para a instalação, operação, inspeção e manutenção das linhas de transmissão de energia, bem como conferir segurança às pessoas, todas elas, que de alguma forma possam ter contato com os equipamentos e/ou fiação que compõem a rede de alta tensão.

Neste sentido, o dever de
manutenção regular e de sinalização de
rede de alta tensão é inerente à atividade desenvolvia pela ré, o que inclui o serviço de poda para limpeza da área de contato entre a fiação e a vegetação, a devida e necessária sinalização de perigo real ou iminente da rede, dentre outras medidas determinadas pelas normas técnicas.

Portanto, plenamente demonstrado o nexo de causalidade e a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, passível de condenação.

Em relação aos danos materiais, o Autor apresentou comprovante de despesas fúnebres no importe de R$2.000,00 (Dois mil reais) o que também, torna correta a condenação ao pagamento daquele valor.

Por outro lado, tenho que assiste razão a empresa recorrente, em relação a improcedência do pedido de pensão mensal aos autores, uma vez não restou demonstrada a dependência econômica dos genitores em relação ao filho falecido.

Note-se que a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida, porém, o inverso deve ser comprovado.

De modo que, não restou comprovado nos autos, que o adolescente falecido prestava auxílio substancial, indispensável à sobrevivência ou à manutenção dos genitores, ora apelados.

Quanto aos danos morais, a conduta da Requerida (ausência de manutenção regular e de sinalização de
rede de alta tensão
resultou na morte do filho dos autores, o que lhe causou perda irreparável, daí o dever de indenizar.

Portanto, os danos morais restaram configurados, ante a morte do filho dos autores, condição que indubitavelmente lhes causou transtornos psicológicos que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

No que se refere ao valor fixado à título de dano moral, de R$ 100.000,00 (cem mil Reais), tenho que é desproporcional.

Não se questiona que o valor de uma vida seja impossível de mensurar, bem como a angústia, a tristeza e a revolta, no presente caso, pela perda brutal do filho dos autores, vítima de eletrocussão decorrente da ausência de manutenção regular e de sinalização da rede de alta tensão de responsabilidade da Apelante.

Porém, a reparação dos danos morais aos familiares da vítima não poderá se dar em patamar aviltante e insuficiente à finalidade punitiva do ilícito; tampouco em importância exorbitante, a caracterizar enriquecimento sem causa, diante das preexistentes condições econômicas das partes.

Nessa medida, fácil constatar que o montante estipulado na origem, em favor do recorrido, é desproporcional frente ao entendimento jurisprudencial em situações semelhantes a presente.

Assim, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 60.000,00.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REDUZIR O DANO MORAL DE R$ 100.000,00 PARA R$ 60.000,00, BEM COMO PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AOS AUTORES,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024